Tribunal: TJMT
Processo: 1012723-16.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012723-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIDELCINA ANTUNES DE SA - CPF: 535.896.961-68 (APELADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO – DEVOLUÇÃO DE 85% DAS PARCELAS PAGAS IMPLICANDO EM DIREITO DE RETER 15% PELA VENDEDORA – PERCENTUAL QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO A PEDIDO DO COMPRADOR – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sendo o compromisso de compra e venda anterior a Lei 13.786/2018, sendo pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador como é o caso dos autos os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012723-16-2021

APELANTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

APELADA: FIDELCINA ANTUNES DE SÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
ajuizada pela Apelada, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, objeto da demanda, condenando a Apelante a restituir à Autora 85% do total do valor pago em parcela única corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Reconheceu que a Autora decaiu em parte mínima, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que no caso a sentença julgou parcialmente procedente a demanda autorizando a retenção de 15% dos valores pagos pela Recorrida, com juros a partir do
decisum
.

Sustenta que a sentença não plicou o TEMA 1002 do STJ que estabelece os juros após o trânsito em julgado.

Verbera que no Recurso Especial 1.74-0.911/DF foi afetado ao rito dos Recursos Repetitivos na data de 04/12/2018 para definir que
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador.

Sustenta que foi fixada a tese no sentido de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Assevera que deve ser aplicada referida tese no caso em análise, já que presentes os requisitos que são os seguintes:

o contrato deve ser anterior à Lei 13.786/2018, a resolução deve ser por iniciativa do comprador e

deve ocorrer de forma diversa do contrato.

Pretende seja dado provimento ao recurso a fim de que os juros de mora somente passem a incidir a partir do trânsito em julgado do decisum conforme Tema Repetitivo 1002 de repercussão geral do STJ.

Alega que o percentual de retenção em 25% é cominatório e fixo havendo precedentes do STJ, ademais, quando do julgamento do Resp 1820330 oriundo de Ação Coletiva de Consumo foi determinado que nos contratos firmados anteriormente a Lei 13.786/2018 o percentual de retenção para rescisão por culpa do comprador é de 25% das parcelas pagas. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de se determinar que o direito de retenção de valores seja de 25% e com incidência de juros após o trânsito em julgado do decisum.

Em se de contrarrazões a Apelada alega que o contrato foi firmado entre as partes não existindo terceiro garantidor e, ademais, o suposto contrato de alienação é na realidade clausula de contrato de promessa de compra e venda, sendo que no caso os recorridos sequer possuíram o imóvel.

Assevera que nem sequer há registro do contrato, sendo que na forma do artigo 1.361 § 1º do CC a propriedade fiduciária se estabelece com o registro do contrato.

Alega que a Apelante tenta obstar que a Recorrida possa se desvencilhar do contrato buscando vantagem indevida em prejuízo excessivo ao consumidor.

Alega que a jurisprudência majoritária reconhece que a retenção de 10% é suficiente para suprir eventuais prejuízos em razão do desfazimento do negócio.

Assevera que a sentença fixou os juros desde a citação e a correção monetária a partir do efetivo desembolso cuja decisão está correta. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023